Tribunal: TCU
Processo: 036.313/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de Reexame interpostos por Juscelino Alves dos Santos, Mucio Linhares da Rocha e Paulo Maurício Ferrari (peças 348-350, 389 e 341-343, respectivamente), em face do Acórdão 3298/2016/TCU-2a Câmara (peça 272), relatado pelo Ministro Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Augusto Nardes, conforme Portaria 66/TCU/2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos por Juscelino Alves dos Santos, Mucio Linhares da Rocha e Paulo Maurício Ferrari, em face do Acórdão 3298/2016-TCU-Segunda Câmara , o qual aplicou aos recorrentes multas previstas no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, em face de irregularidades nas obras de construção de quiosques na orla de Camburi - ES com recursos dos Contrato de Repasse no 0187015-01/2005, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Turismo, e município de Vitória - ES, com a interveniência da Caixa Econômica Federal - CEF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame interpostos por Juscelino Alves dos Santos, Mucio Linhares da Rocha e Paulo Maurício Ferrari, para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Promotor de Justiça Cível de Vitória, Dr. Gustavo Senna, com menção ao ofício OF/8aPCIV/No 470/11 - Referência MP 6817/2010, de 22/08/2011 (peça 1, p. 1); OF/8aPCVT/No 138/2015 - Referência MPES 2015.0007.5220-92 (TC Processo 016.968/2015-8 , apensado a estes autos); OF/8aPCVT/No 137/14 - Referência Inquérito Civil no MPES 2014.0002.1443-21 (TC Processo 009.981/2014-4 , apensado a estes autos); 9.3. dar ciência desta deliberação ao Procurador da República Fernando Amorim Lavieri, na Procuradoria da República no Espírito Santo, com menção ao Ofício PR/ES/8oOF/FAL/No 1798/2016 (TC Processo 013.076/2016-7 , apensado a estes autos); 9.4. dar ciência desta deliberação aos Recorrentes e aos demais interessados.